Tribunal: TJPA
Processo: 0803279-62.2021.8.14.0000
Classe: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2022-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) - 0803279-62.2021.8.14.0000

EXEQUENTE: THIAGO MENDES DE SOUZA

EXECUTADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. POLÍTICA REMUNERATÓRIA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 094/2014. DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O suposto excesso de execução está estribado na concessão do reajuste de 3% (Lei Estadual nº 8.802/2018), sobre o qual houve acordo extrajudicial homologado nos autos de outro processo (nº 0852341-12.2019.8.14.0301).

A alegação evidentemente não prospera, primeiro porque nos termos da Lei Estadual nº 8.802/2018 fora concedido um reajuste linear no vencimento-base dos servidores estaduais. Segundo porque o acordo homologado em processo diverso não irradia efeitos sobre a pretensão deduzida neste pedido de cumprimento, visto se tratar de vantagens absolutamente distintas e que de forma alguma podem ser confundidas.

Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária Virtual, sob a presidência da Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno interposto nos termos do voto da eminente relatora. 29ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno de 03.08.2022 a 10.08.2022.

Belém/PA, 11 de agosto de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO – AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0803279-62.2021.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: GRACO IVO ALVES ROCHA COELHO (OAB/PA 7.730)

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 8773861)

AGRAVADO: THIAGO MENDES DE SOUZA

ADVOGADO: SÁVIO BARRETO LACERDA LIMA (OAB/PA 11.003) e OUTROS

PROCESSO REFERÊNCIA: 0004396-97.2016.8.14.0000 (MANDADO DE SEGURANÇA)

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, autos de pedido de cumprimento de sentença (Delegados de Polícia Civil LC 94/2014), contra decisão desta relatoria julgou improcedente a impugnação do Estado do Pará, consequentemente homologou os cálculos da parte exequente.

O agravante reiterou a alegação de excesso de execução estribada na concessão do reajuste de 3% (Lei Estadual nº 8.802/2018) sobre o qual houve acordo extrajudicial homologado nos autos de outro processo (nº 0852341-12.2019.8.14.0301). Requereu o provimento deste recurso para reconhecer o excesso apontado.

A parte agravada apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, porém não comporta provimento.

A decisão agravada consignou com absoluta clareza o motivo pela rejeição do alegado excesso de execução, senão vejamos:

“A alegação está estribada na concessão do reajuste de 3% (Lei Estadual nº 8.802/2018) sobre o qual houve acordo extrajudicial homologado nos autos de outro processo tendo categoria funcional processualmente substituída renunciado ao pagamento dessa vantagem.

A alegação evidentemente não prospera, primeiro porque nos termos da Lei Estadual nº 8.802/2018 fora concedido um reajuste linear no vencimento-base dos servidores estaduais. Segundo porque o acordo homologado na lide posterior (nº 0852341-12.2019.8.14.0301) versou exclusivamente sobre o percentual de reajuste concedido no ano de 2018, razão pela qual qualquer renúncia pactuada naquele ajuste não irradia efeitos para este pedido de cumprimento onde é executada vantagem inexoravelmente diversa.”

Como visto, o acordo homologado em
processo diverso
não irradia efeitos sobre a pretensão deduzida neste pedido de cumprimento, visto se
tratar de vantagens absolutamente distintas
e que de forma alguma podem ser confundidas.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao Agravo Interno.

É como voto.

Belém/PA, 11 de agosto de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/08/2022